Tribunal: TJSP
Processo: 1027404-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR PRESO. AUXÍLIO RECLUSÃO. Ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em sentido contrário à possibilidade de redução dos vencimentos do servidor submetido a processo criminal e prisão preventiva. Afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos –

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR PRESO. AUXÍLIO RECLUSÃO. Ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em sentido contrário à possibilidade de redução dos vencimentos do servidor submetido a processo criminal e prisão preventiva. Afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos – Artigos 5o, LVII, e 37, XV, da Constituição Federal.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1027404-83.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARAÍSA BRAGA
DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027404-83.2019.8.26.0053 -Voto no 21147
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1027404-83.2019.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: JUIZO EX OFFICIO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: MARAÍSA BRAGA DE ARAÚJO
Interessado: DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) Sentenciante: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
Voto no 21147/dig
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
POLICIAL
MILITAR
PRESO.
AUXÍLIO
RECLUSÃO. Ausência de trânsito em julgado da
sentença condenatória. O Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou em sentido contrário à
possibilidade
de redução dos vencimentos do
servidor submetido a processo criminal e prisão
preventiva. Afronta aos princípios da presunção de
inocência e da irredutibilidade de vencimentos

Artigos 5o, LVII, e 37, XV, da Constituição
Federal.
Recursos não providos.
Vistos.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Maraísa Braga de Araújo contra ato do Diretor de
Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aduzindo em
síntese, que é esposa de policial militar, recluso no Presídio da
Polícia Militar “Romão Gomes” e, em razão disso, passou a
receber o benefício de auxílio reclusão. Alega que o benefício foi
encerrado em 11 de abril de 2019, tendo em vista a condenação
de seu marido, porém, ainda não foi aberto processo exoneratório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027404-83.2019.8.26.0053 -Voto no 21147
3
nem houve publicação da sentença. Sustenta que não pode haver
suspensão do benefício antes da decisão penal transitada em
julgado. Assim, requer a concessão da segurança para o fim de
restabelecer o benefício de auxílio reclusão em seu favor.
A sentença de fls. 54/58 concedeu a
segurança para o fim de determinar que o impetrado restabeleça o
pagamento do auxílio-reclusão partir da impetração do mandado
de segurança, corrigidos monetariamente a partir dos respectivos
vencimentos e acrescidos de juros de mora, a
partir da
notificação, nos termos da Lei 11.960/2009. Sentença sujeita ao
reexame necessário.
Sobreveio recurso de apelação da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo (fls. 71/80), pugnando pela
reforma do julgado. Contrarrazões apresentadas às fls. 83/88.
É o relatório.
Fundamento e voto.

Os recursos não comportam provimento.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
já
se
manifestou em sentido contrário à possibilidade de redução dos
vencimentos do servidor submetido a processo criminal e prisão
preventiva, consoante se vê do seguinte julgado:
“Administrativo.
Servidor
Público.
Processo
Criminal.
Prisão
Preventiva. Redução de vencimentos. LC 4/90. arts. 37, XI, XII, 150,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027404-83.2019.8.26.0053 -Voto no 21147
4
II, 153, III, e 153, § 2o, I, da CF/88. 1. Descabe à lei restringir onde
não o fez a Carta Magna. Daí a inconstitucionalidade do ato
administrativo que reduz o vencimento de servidor público
submetido a processo criminal e a prisão preventiva. 2. Precedentes
do STJ. 3. Recurso Provido. (RMS 6.346/MT, Relator Ministro Edson
Vidigal, j. 15.04.1999).
No âmbito estadual, o art. 70 da Lei no
10.261/68, com redação dada pela Lei Complementar no 1.012, de
05.04.2007, dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado, nos seguintes termos:
“O servidor preso em flagrante, preventiva ou temporariamente ou
pronunciado será considerado afastado do exercício do cargo, com
prejuízo da remuneração, até a condenação ou absolvição
transitada em julgado”.
Entretanto, referido dispositivo teve sua
inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, sendo certo que referida decisão rechaçou o
fundamento de que a ausência de contraprestação pelo servidor
(prestação de serviço) seria razão bastante para justificar a
suspensão do pagamento de sua remuneração.
Confira-se:
“Arguição de inconstitucionalidade. Art. 70 da Lei Estadual no
10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado),
com redação dada pela Lei Complementar no 1.012/2007, ambas do
Estado de São Paulo. Incidente que suplanta juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027404-83.2019.8.26.0053 -Voto no 21147
5
admissibilidade, firmado nítido posicionamento da C. Câmara
suscitante. Óbice do art. 481, parágrafo único, da Lei Processual,
não constatado. Dispositivo impugnado que disciplina o afastamento
do cargo de servidor público sujeito à prisão em flagrante,
preventiva ou temporária, ou ainda pronunciado, com prejuízo da
remuneração, até condenação ou absolvição transitada em julgado
Aspecto patrimonial da norma que encerra vício de inconstitucionalidade material. Ofensa aos princípios da não
culpabilidade (Art. 5o, inciso LVII, CR) e da irredutibilidade da
remuneração dos servidores públicos (Art. 37, inciso XV, CR).
Entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores.
Incidente acolhido por maioria. (...) Neste particular, exercida
ponderação frente aos princípios colidentes, sobrepõe-se à efetiva
inexistência de contraprestação por parte do servidor, por absoluta
impossibilidade material, a salvaguarda de não ser considerado
culpado e consequentemente não sofrer restrições em seu
patrimônio por conta da persecução penal em andamento mesmo
porque esta impossibilidade material decorre do interesse da
própria Administração Pública, que houve por bem decretar
excepcionalmente a restrição cautelar da liberdade do investigado.
Importante frisar que, nesse aspecto, a prisão provisória ordenada
pelo juízo criminal não alcança automaticamente aspectos patrimoniais do servidor, pena de violação de garantias constitucionais asseguradas a todo cidadão. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0062636-17.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador FRANCISCO CASCONI, j. 19.11.2014).
Portanto,
diante
do
reconhecimento
da
inconstitucionalidade do art. 70 da Lei no 10.261/68 pelo Órgão
Especial e o firme no posicionamento jurisprudencial mencionado,
no sentido de que a redução de vencimentos de servidores
públicos
processados
criminalmente
afronta
os
princípios
constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de
vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027404-83.2019.8.26.0053 -Voto no 21147
6

Confiram-se, por fim, outros precedentes
desta Corte:
“AUXÍLIO-RECLUSÃO. Mandado de Segurança. Benefício devido à
filha de policial militar preso. Ausência de trânsito em julgado da
condenação
Impossibilidade de cessação do pagamento do
benefício. Observância da garantia constitucional de presunção de
inocência (art.5o, LVII, CF). Devido o pagamento do auxílio-
reclusão no período em que o servidor permanecer preso sem
condenação definitiva. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1001571-76.2019.8.26.0081, Rel. Desa. Isabel Cogan, j. em 22 de
julho de 2020).
“Apelação Auxílio-reclusão Policial Militar - Pena superior a dois
anos, a ser cumprida em regime fechado - Filha dependente que
deve
receber
o necessário ao seu sustento, enquanto não
transitada em julgado a decisão condenatória - Restabelecimento
do
benefício

Recurso
improvido”.
(Apelação
no
1034899-81.2019.8.26.0053,
Rel.
Des.
José
Luiz
Gavião
de
Almeida, j. em 25 de junho de 2020).
“MANDADO DE SEGURANÇA
POLICIAL MILITAR
Servidor que
se encontra agregado Supressão do pagamento dos vencimentos
sem o trânsito em julgado da decisão condenatória na Justiça
Militar

Pretensão
de
restabelecimento
dos
vencimentos

Cabimento
Art.
7o,
do
Decreto-lei
no
260/70,
que
não
foi
recepcionado pela Constituição Federal, porquanto não se encontra
em sintonia com o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art.
37, XV) e com a presunção de inocência (art. 5o, LVII)

Precedentes desta Corte de Justiça. R. sentença concessiva da
segurança mantida. Recursos oficial e da FESP improvidos”.
(Apelação no 1008343-08.2020.8.26.0053, Rel. Des. Carlos Eduardo
Pachi, j. em 6 de maio de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027404-83.2019.8.26.0053 -Voto no 21147
7
Assim, enquanto não houver o trânsito em
julgado da sentença condenatória, não é possível a cessação do
benefício do auxílio reclusão, devendo ser mantida a r. sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário da
Fazenda Estadual.
CAMARGO PEREIRA
Relator